Tribunal: TJBA
Processo: 0300651-50.2013.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0300651-50.2013.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANTONIO CARLOS JESUS DE ANDRADE

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

F

ACORDÃO

APELAÇÃO-CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. DELITO DE ROUBO
MAJORAD
O
(ART. 157,
§ 2.º, INCISO II
DO CP). IMPOSIÇÃO DAS SANÇÕES DE
0
5
(
CINCO
) ANOS
E
0
4
(
QUATRO
) MESES
DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL
SEMI
ABERTO, E DE
1
26
(
CENTO E VINTE E SEIS
) DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO VALOR LEGAL.
APELO DEFENSIVO
.

PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ASSEVERADA A ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, EM VIRTUDE DE SUPOSTAS AGRESSÕES PERPETRADAS PELA GUARNIÇÃO COM O FIM DE EXTRAIR A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
EXCESSOS NÃO COMPROVADOS NOS AUTOS. ALEGADOS VÍCIOS DA PRISÃO FLAGRANCIAL QUE, ALÉM DISSO, NÃO TÊM O CONDÃO DE CONTAMINAR A SUBSEQUENTE AÇÃO PENAL, SOBRETUDO QUANDO DESPROVIDAS DE MATERIAL PROBATÓRIO.
PRELIMINAR REJEITADA.

PRETEN
DIDA
A
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO

PREVISTA NO ART.
29, §1º,
DO CP.

PARTICIPAÇÃO DE MENOR RELEVÂNCIA.

IMPROCEDÊNCIA.

CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE MANEIRA INCONTESTE A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL PELO APELANTE. VÍTIMAS QUE NARRARAM OS FATOS TÍPICOS COM RIQUEZA DE DETALHES E DE MANEIRA INCONTESTE. DEMAIS ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DAS OFENDIDAS, RESTANDO INEQUÍVOCA COLABORAÇÃO MATERIAL DO RECORRENTE PARA PRÁTICA DO DELITO, CUJA ATUAÇÃO FOI DE EXTREMA RELEVÂNCIA PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO NO CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE SE REVELA APTO A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO.

CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL
.

PEDIDO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE
RECEPTAÇÃO
SIMPLES (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL)
.
INVIABILIDADE.
CONDUTA PERPETRADA PELOS DENUNCIADOS DE SUBTRAÍREM COISAS ALHEIAS MÓVEIS MEDIANTE O USO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA QUE RESTOU DELINEADA ATRAVÉS DO ARCABOUÇO DE PROVAS. DESCABIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA À FIGURA TÍPICA DDO ART. 180 DO CÓDIGO PENAL.

REQUERIMENTO
D
E
REDUÇÃO DA PENA
INTERMEDIÁRIA
PARA PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO.
NÃO ACOLHIMENTO
.
INCIDÊNCIA DE ATENUANTES QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE REDUZIR AS SANÇÕES ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICABILIDADE DA SÚMULA 231 DO STJ.

PRELIMINAR REJEITADA, APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Criminal nº
0300651-50.2013.8.05.0078
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA, em que figura como
Apelante
ANTÔNIO CARLOS JESUS DE ANDRADE

e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR a preliminar suscitada, CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Acusado
ANTÔNIO CARLOS JESUS DE ANDRADE
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora